Tribunal: TJSP
Processo: 0003491-39.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo em Execução penal – Sentenciado que cumpre pena carcerária em regime semiaberto – Pedido de prisão domiciliar como medida para redução do risco de contaminação pelo "coronavírus" – Insurgência contra decisão que solicitou informações ao CRN (Coordenadoria dos Estabelecimentos Prisionais da Região Noroeste do Estado de São Paulo) para a análise do pleito – Inadmissibilidade – Despacho

Ementa:
Agravo em Execução penal – Sentenciado que cumpre pena carcerária em regime semiaberto – Pedido de prisão domiciliar como medida para redução do risco de contaminação pelo "coronavírus" – Insurgência contra decisão que solicitou informações ao CRN (Coordenadoria dos Estabelecimentos Prisionais da Região Noroeste do Estado de São Paulo) para a análise do pleito – Inadmissibilidade – Despacho interlocutório – Inexistência de decisão sobre a matéria emanada do órgão jurisdicional 'a quo' – Ausência de interesse recursal – Supressão de instância – Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0003491-39.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é
agravante WALLACE SOUZA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO
ROCHA (Presidente), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003491-39.2020.8.26.0026
2
Voto no 16817
Agravo em Execução no 0003491-39.2020.8.26.0026
Comarca
: Bauru
Agravante : WALLACE SOUZA DA SILVA
Agravado
: Ministério Público
Agravo em Execução penal Sentenciado que cumpre pena
carcerária em regime semiaberto
Pedido de prisão
domiciliar como medida para redução do risco de
contaminação pelo “coronavírus”
Insurgência contra
decisão que solicitou informações ao CRN (Coordenadoria
dos Estabelecimentos Prisionais da Região Noroeste do
Estado de São Paulo) para a análise do pleito

Inadmissibilidade
Despacho interlocutório
Inexistência
de decisão sobre a matéria emanada do órgão jurisdicional
'a quo'
Ausência de interesse recursal
Supressão de
instância Agravo não conhecido.
Inconformado com a r. decisão proferida às fls. 15/16 pela i. Juíza
de Direito do DEECRIM da 3a RAJ, de Bauru, por meio da qual foram
solicitadas informações ao CRN para a análise do pedido de prisão
domiciliar formulado pelo sentenciado supramencionado, contra ela se
insurgiu o seu i. Advogado à fl. 1, arrazoando o recurso às fls. 2/6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003491-39.2020.8.26.0026
3
Sustenta o i. Advogado, em síntese, que o agravante está
submetido a riscos de contágio pelo “coronavírus” na unidade prisional
onde cumpre pena, especialmente pelo fato de o “sistema carcerário
brasileiro não estar preparado para fiscalizar e/ou controlar a
disseminação de qualquer doença que possa alastrar-se pela
população carcerária em um breve momento” (fl. 6), fazendo jus à
prisão domiciliar, consoante Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça.
Ante tal argumento, a concessão de prisão domiciliar em favor
de WALLACE.
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 19/23. À fl. 25 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 35/37).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
WALLACE cumpria pena carcerária em regime fechado, quando
requereu progressão prisional ao regime intermediário, benesse que foi
deferida em 29.4.2020 (fls. 7/8).
Em 3.5.2020, o i. Advogado requereu ao d. Juízo das Execuções
a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado (fls. 172/173 da
Execução
Penal
no
0017433-98.2017.8.26.0041),
tendo
a
d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003491-39.2020.8.26.0026
4
Magistrada, antes de deliberar a respeito, solicitado informações ao
CRN (Coordenadoria dos Estabelecimentos Prisionais da Região
Noroeste do Estado de São Paulo) para a análise do pleito, nos
seguintes termos (fls. 15/16):
Primeiramente observo que a decisão concessiva de regime semiaberto ao reeducando
é datada de 29/04/2020, portanto, recente.
Em segundo plano, não se olvida teor na Súmula Vinculante no 56, recentemente
editada pelo Supremo Tribunal Federal: “A falta de vagas em estabelecimento prisional não
autoriza a manutenção do preso em regime mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese,
os parâmetros do Recurso Extraordinário 641.320”.
E os parâmetros previstos no Recurso Extraordinário 641.320 são, havendo viabilidade,
ao invés da prisão domiciliar: I saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; II
liberdade eletronicamente monitorada, enquanto em regime semiaberto; e III cumprimento de
penas restritivas de direito e/ou estudo após a progressão ao regime aberto.
E ainda, no que concerne a liberdade eletronicamente monitorada há que se consultar a
Secretaria da Administração Penitenciária se tem recurso material e humano para implementação
da medida e, em qual prazo, considerando-se ainda a situação de pandemia hoje vivenciada.
Por fim, sabido que a remoção dos sentenciados entre as unidades prisionais no Estado
de São Paulo está sujeita a lista única e cronológica sob responsabilidade da Secretaria da
Administração Penitenciária.
Tal medida se mostra necessária, a fim de se evitar injustiças, pois um sentenciado
promovido em data mais recente não poderá ser transferido de unidade prisional adequada em
detrimento daquele que foi promovido em data mais remota.
Por essas razões, tenho por oportuno antes da análise do pedido da Defesa (fls.
172/173) solicitar informações junto a CRN (Coordenadoria dos Estabelecimentos Prisionais da
Região Noroeste do Estado de São Paulo com sede em Pirajuí/SP) acerca: a) da posição do
sentenciado na lista única e cronológica; b) do provável prazo para a remoção deste sentenciado
para unidade adequada; e c) da possibilidade de monitoramento eletrônico, no caso de concessão
de regime aberto, em sua modalidade domiciliar. (...).
A possibilidade de exame, por esta Corte, do pleito de
concessão do mencionado benefício, curva-se ao pressuposto da
existência de decisão sobre a matéria emanada do órgão jurisdicional
a quo, sob pena de supressão de instância.
No caso concreto, a d. Juíza das Execuções não indeferiu o
pleito defensivo, mas somente solicitou informações, a fim de angariar
mais elementos para a posterior prolação da decisão a seu respeito.
Há que se considerar que o pronunciamento jurisdicional contra
o qual se opõe o agravante constitui mero despacho interlocutório,
contra o qual sequer cabe opor agravo, conforme já decidiu esta 7a
Câmara Criminal em data recente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003491-39.2020.8.26.0026
5
AGRAVO EM EXECUÇÃO Pedido de Progressão de regime - Determinada realização
de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo - Pretendida a concessão do benefício
sem referido exame - Não conhecimento - O art. 197, da LEP, dispõe que das decisões do juiz
caberá recurso de agravo - O art. 162, em seus parágrafos, do Código de Processo Civil, dispõe
acerca do significado de sentença, decisão interlocutória e despacho - A mera requisição de
exame criminológico, para aferir-se o requisito subjetivo para benefícios executórios, trata-se de
despacho, irrecorrível - Impossível, ainda, aplicar o princípio da fungibilidade recursal com a
correição parcial, porquanto esta não se trata de recurso, mas de mero procedimento
administrativo voltado a sanar inversão tumultuária do processo - Recurso não conhecido. (Agravo
de Execução Penal no 0023419-30.2015.8.26.0000 Rel. Des. ALBERTO ANDERSON FILHO,
data do julgamento: 25/06/2015)
Falta, pois, interesse recursal ao agravante, na medida em que
busca pela via eleita prestação jurisdicional que cabe ao r. Juízo de
Primeiro Grau, da qual poderá ou não derivar sucumbência capaz de
ensejar o reexame da matéria nesta Sede.
Tratando do tema relativo ao interesse recursal, BENTO DE
FARIA ensinava que “tal interesse decorre sempre da necessidade do
recurso para a parte obter uma situação processual mais vantajosa.
Para tanto, é preciso que tenha havido sucumbência, ou seja, o
desacolhimento total ou parcial de sua pretensão no processo. Deste
modo, só há interesse em recorrer quando a parte pretende algo no
processo que lhe tenha sido negado pelo juiz, gerando-lhe prejuízo.
Não se concebe a utilização do recurso apenas para obter afirmação
de conteúdo meramente doutrinário”.
Portanto, só tem interesse em recorrer aquele que teve alguma
pretensão desacolhida no curso do processo o que não se vislumbra
no caso dos autos , almejando, por conseguinte, obter um provimento
jurisdicional mais favorável da Instância revisora.
Assim, por tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente
recurso de Agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator